Tribunal: TJBA
Processo: 8028187-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028187-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BELMIRO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para definir o juízo competente para processar e julgar ação em que consumidor requer a cessação de descontos não autorizados realizados por associação, referentes a supostos serviços não contratados.

2. Pedido principal: reconhecimento da competência das Varas de Relações de Consumo para julgar o litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o litígio configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define consumidor como destinatário final de produto ou serviço (art. 2º) e fornecedor como quem presta serviços no mercado de consumo (art. 3º).

5. A prestação de serviços por associação, mediante remuneração, enquadra-se no conceito de relação de consumo, independentemente da natureza da entidade.

6. Descontos indevidos por serviços não contratados caracterizam prática comercial, autorizando o reconhecimento do consumidor por equiparação (art. 29 do CDC).

7. A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia (Lei n. 10.845/2007, art. 69) atribui às Varas de Relações de Consumo a competência para julgar litígios decorrentes de relações de consumo, independentemente de ser o consumidor autor ou réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) Litígios envolvendo descontos não autorizados por associação, referentes a serviços não contratados, configuram relação de consumo e atraem a competência das Varas de Relações de Consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8028187-90.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente

BELMIRO OLIVEIRA DE JESUS
e, como parte recorrida,
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ___________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça